Tribunal: TJMT
Processo: 1030727-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030727-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), NATANAEL CASAVECHIA - CPF: 419.757.581-53 (EMBARGADO), SANDRA FRANCO CASAVECHIA - CPF: 443.141.830-04 (EMBARGADO), ANTONIO AECIO LEMES DOURADO - CPF: 329.027.351-20 (EMBARGADO), REGIANE DA SILVA - CPF: 568.549.941-87 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S - CNPJ: 02.355.192/0001-84 (EMBARGADO), EDMAR CORREA - CPF: 368.578.661-04 (EMBARGADO), MILTON CARDOSO BRITO - CPF: 975.644.861-04 (EMBARGADO), GABRIEL FRANCO CASAVECHIA - CPF: 050.462.521-71 (ADVOGADO), FLAMINIO VALERIO SPECIAN - CPF: 561.763.099-72 (ADVOGADO), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), ELBIO DE MENDONCA SENNA - CPF: 365.129.900-72 (ADVOGADO), RAFAEL AMARAL DE SOUZA - CPF: 018.338.970-05 (ADVOGADO), ELBIO DE MENDONCA SENNA - CPF: 365.129.900-72 (ADVOGADO), RAFAEL AMARAL DE SOUZA - CPF: 018.338.970-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), NATANAEL CASAVECHIA - CPF: 419.757.581-53 (EMBARGANTE), GABRIEL FRANCO CASAVECHIA - CPF: 050.462.521-71 (ADVOGADO), SANDRA FRANCO CASAVECHIA - CPF: 443.141.830-04 (EMBARGANTE), GABRIEL FRANCO CASAVECHIA - CPF: 050.462.521-71 (ADVOGADO), ANTONIO AECIO LEMES DOURADO - CPF: 329.027.351-20 (EMBARGANTE), FLAMINIO VALERIO SPECIAN - CPF: 561.763.099-72 (ADVOGADO), REGIANE DA SILVA - CPF: 568.549.941-87 (EMBARGANTE), FLAMINIO VALERIO SPECIAN - CPF: 561.763.099-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S - CNPJ: 02.355.192/0001-84 (EMBARGANTE), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), EDMAR CORREA - CPF: 368.578.661-04 (EMBARGANTE), RAFAEL AMARAL DE SOUZA - CPF: 018.338.970-05 (ADVOGADO), ELBIO DE MENDONCA SENNA - CPF: 365.129.900-72 (ADVOGADO), MILTON CARDOSO BRITO - CPF: 975.644.861-04 (EMBARGANTE), RAFAEL AMARAL DE SOUZA - CPF: 018.338.970-05 (ADVOGADO), ELBIO DE MENDONCA SENNA - CPF: 365.129.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público para reconhecer o caráter exemplificativo do rol do art. 9o da Lei n. 8.429/1992.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de (i) contradição e omissão ao reconhecer a natureza exemplificativa do rol do art. 9o da Lei de Improbidade Administrativa diante da exigência de tipicidade; (ii) omissão quanto à aplicação do Tema n. 1.199/STF; e (iii) omissão sobre a individualização da conduta e os fundamentos da decisão saneadora.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da tipicidade, demonstrando que o
caput
do art. 9o da LIA contém a conduta-tipo de forma autônoma (“auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida”), sendo os incisos meras exemplificações dessa norma-matriz.

5. A fundamentação distinguiu com clareza as técnicas legislativas empregadas nos arts. 9o e 11 da Lei n. 8.429/1992, esclarecendo que o advérbio “notadamente” possui função semântica de introduzir exemplos, não de exaurir hipóteses, diferentemente da cláusula restritiva do art. 11.

6. A alegada omissão quanto ao Tema n. 1.199/STF não se configura, pois o acórdão reconheceu a necessidade de dolo, e a questão decidida versou exclusivamente sobre a natureza do rol, matéria que não conflita com as teses daquele precedente.

7. A questão relativa à individualização da conduta e aos fundamentos da decisão saneadora extrapola o objeto do agravo de instrumento julgado, permanecendo sob cognição do juízo de origem.

8. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para o reexame do mérito da causa ou para a obtenção de novo julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
:

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o, IV, e art. 1.022; Lei n. 8.429/1992, arts. 1o, § 1o, 9o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISO
, por
NATANAEL CASAVECHIA
e por
SANDRA FRANCO CASAVECHIA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO para reconhecer o caráter exemplificativo do rol do art. 9o da Lei n. 8.429/1992.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão e contradição no v. acórdão embargado pelos seguintes fundamentos: (I) contradição e omissão ao afirmar que o art. 9o da Lei de Improbidade Administrativa seria exemplificativo, em violação ao art. 1o, § 1o, que exige condutas dolosas tipificadas; (II) omissão quanto à aplicação do Tema n. 1.199/STF; e (III) omissão sobre a necessidade de descrição específica da conduta e sobre a fundamentação da decisão saneadora.

Com base nesses fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais que mencionam nos recursos.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, constante do Id. 331007389, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISO
, por
NATANAEL CASAVECHIA
e por
SANDRA FRANCO CASAVECHIA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO para reconhecer o caráter exemplificativo do rol do art. 9o da Lei n. 8.429/1992.

Procedo à análise conjunta dos recursos, uma vez que as alegações são substancialmente idênticas.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange à alegada contradição e omissão quanto à natureza exemplificativa do rol do art. 9o e sua compatibilidade com a exigência de tipicidade, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, conforme registrado no voto condutor:

“
No caso, a tipificação exigida pelo art. 1o, § 1o, da Lei n. 8.429/1992, com a redação conferida pela Lei n. 14.230/2021, relativamente ao art. 9o, encontra-se perfeitamente delineada no próprio caput: ‘auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida’
.

Essa é a conduta-tipo, a norma-matriz. Os incisos subsequentes constituem, portanto, exemplificações dessa conduta-tipo já autonomamente definida. Diversamente, no art. 11, o caput é genérico (‘violar princípios da Administração Pública’) e depende dos incisos para efetiva tipificação – daí sua necessária taxatividade.
” (Id. 327625392 – Pág. 6).

Como se vê, o v. acórdão não se omitiu quanto à exigência de tipicidade — ao contrário, demonstrou expressamente que ela está satisfeita pela redação do
caput
do art. 9o, que contém a conduta-tipo de forma autônoma. A divergência dos embargantes quanto a essa conclusão não configura contradição ou omissão, mas mero inconformismo com a tese jurídica adotada.

Em relação à alegada contradição entre o reconhecimento do rol exemplificativo e a exigência de tipicidade, o v. acórdão esclareceu com precisão a distinção entre as técnicas legislativas utilizadas:

“
O legislador, ao reformar a Lei de Improbidade Administrativa, adotou técnicas legislativas propositalmente distintas para os diferentes tipos de ilícito, e onde o legislador distinguiu, não cabe ao intérprete igualar.

No art. 11 da Lei n. 8.429/1992, que trata da violação de princípios que regem a Administração Pública, estabeleceu-se cláusula inequivocamente restritiva: ‘caracterizada por uma das seguintes condutas’. Essa redação é clara, cogente e taxativa, não havendo margem para interpretação extensiva.

[...]

Por outro lado, o art. 9o da Lei n. 8.429/1992, que disciplina o enriquecimento ilícito, manteve redação que preserva abertura semântica [...].

O advérbio ‘notadamente’ possui função semântica inconfundível: introduzir exemplos, não exaurir hipóteses.”
(Id. 327625392 – Págs. 5/6).

Portanto, não há proposições inconciliáveis no julgado. A fundamentação é coerente e sistemática, distinguindo claramente a estrutura normativa dos arts. 9o e 11 da Lei de Improbidade Administrativa para justificar tratamentos interpretativos distintos.

No tocante à suposta omissão quanto ao Tema n. 1.199/STF, observa-se que o v. acórdão embargado não negou a necessidade de tipificação ou de dolo específico — ao contrário, expressamente reconheceu que a conduta deve ser dolosa, conforme consta do próprio
caput
do art. 9o. A questão decidida foi exclusivamente sobre a natureza do rol (exemplificativo ou taxativo), matéria que não conflita com as teses fixadas no Tema n. 1.199/STF.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada, conforme o art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada omissão sobre a necessidade de individualização da conduta e sobre os fundamentos da decisão saneadora, tal questão extrapola o objeto do agravo de instrumento julgado por esta c. Câmara, uma vez que o recurso versava especificamente sobre a natureza jurídica do rol do art. 9o (taxativo ou exemplificativo). A suficiência da individualização da conduta imputada pelo Ministério Público é matéria distinta, que permanece sob a cognição do juízo de origem.

Enfim, o que os embargantes pretendem, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, é a rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.
” (STF, ADI 7257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJE em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJE em 4.7.2025).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISO, por NATANAEL CASAVECHIA e por SANDRA FRANCO CASAVECHIA, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026